Tribunal: TJBA
Processo: 8004068-39.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004068-39.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA EM ATENÇÃO AO TEMA 929 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, aposentado, alegou a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sustentou que o valor foi creditado em sua conta e imediatamente transferido a terceiro desconhecido, evidenciando fraude. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de determinar a devolução do valor creditado ao banco.

II.Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a possibilidade de afastamento da restituição em dobro sob a alegação de engano justificável; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III.Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.
4. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo, cabendo ao fornecedor demonstrar engano justificável, o que não ocorreu.
5. A fraude em empréstimo consignado configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
6. Mantém-se a restituição em dobro, diante da ausência de prova de engano justificável e da falha na prestação do serviço.
7. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente diante da natureza alimentar da verba.
8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$ 5.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de demonstração de dolo, bastando a violação à boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor comprovar engano justificável.
2. A fraude em empréstimo consignado constitui fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, admitindo redução do quantum quando excessivo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS); Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível Nº 8004068-39.2025.8.05.0138
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça